Tribunal: TJSP
Processo: 2195348-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2195348-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que
é impetrante GISELE APARECIDA DE GODOY e Paciente OLDAIR
NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E AMABLE LOPEZ
SOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195348-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2195348-24.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
VOTO No 41.670
Habeas corpus. Execução penal.
Pedido de prisão domiciliar nos termos da Recomendação
62/2020 do CNJ. Negativa fundamentada pelo juízo de
origem.
Paciente que não se encontra em situação de risco.
Ordem denegada.
A advogada Gisele Aparecida de Godoy impetra habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de Oldair Nogueira e aponta como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Araçatuba.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois,
por decisão carente de fundamentação válida, indeferido pedido de prisão
domiciliar, apesar das recomendações do CNJ para conter a transmissão do
vírus causador da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais. Busca, assim,
a pronta concessão do pleito.

A liminar foi indeferida (fls. 32/33).
Prestadas informações pela autoridade apontada como
coatora (fls. 38/39), a D. Procuradoria da Justiça opina pela denegação da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195348-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo a inicial, o paciente iniciou o cumprimento da
pena imposta em 01.02.2008. Atingirá o lapso para a progressão ao regime
semiaberto em 24.12.2021.
Postulada a concessão de prisão domiciliar, consoante
as orientações trazidas pela Recomendação 62/2020 do CNJ, que visa ao
controle da propagação do vírus causador da COVID-19 nos
estabelecimentos prisionais, o Magistrado indeferiu a pretensão. Salientou
que:
“não há razão para que seja concedida medida de
urgência ao reeducando, vez que não comprova que
especificamente necessita da prisão domiciliar. Por
fim, consigno que estão sendo tomadas medidas
administrativas pela SAP com o fim de minimizar os
riscos de contágio da população carcerária que
naturalmente já se encontra em isolamento social,
como a ampla divulgação de medidas preventivas e
limitação do ingresso de pessoas no âmbito prisional.
Assim, por se tratar de pedido genérico e não
havendo a comprovação de efetivo risco maior do
que se estivesse em liberdade, indefiro o pedido de
prisão domiciliar” (fls. 29/30).
Assim, certa ou errada, o fato é que a decisão não
carece de fundamentação. Ao contrário, explicitou as razões pelas quais
entendeu indevida a concessão do benefício, atendendo ao disposto no art.
93, IX, da Constituição Federal.
Frise-se que o documento de fls. 21/25, que consiste
em resposta a ofício à Penitenciária I de Mirandópolis, onde detido o
sentenciado, atesta único óbito de detento do estabelecimento prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195348-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
bem como a ocorrência de outros dois casos recuperados de infecção pelo
novo coronavírus, sem notícia de novas infecções até o presente momento.
Assim, à míngua de prova em contrário, não se tratando
de paciente no grupo de risco para a doença, de fato descabida a benesse
almejada.
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator